Tribunal: STF
Processo: ARE 1528257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 67, p. 2):



    “Ementa: Mandado de Segurança Pensionista de ex-empregado da VASP Benefício de complementação de pensão com base nas Leis 1.386/1951 e 4.819/1958 e na Lei Complementar 200/1974 Admissibilidade Inaplicabilidade, no caso, do quanto estabelecido na EC n. 103/2019. Extinção do benefício da complementação de aposentadoria e pensão no âmbito do Estado de São Paulo que se deu com a Lei nº 200/74 Respeito ao direito adquirido dos empregados e de seus beneficiários Inteligência do art. 1º, § único, da Lei n. 200/74 Sentença mantida Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo foram rejeitados (eDOC 74).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, §15, da Constituição da República e art. 7º da EC n°. 103/2019.



    Nas razões recursais, argumenta-se que o deferimento da complementação de pensão, no caso em exame, violou o novo regramento jurídico previdenciário fixado pela EC n°. 103/2019, que contém previsão proibitiva de novas complementações de benefícios previdenciários. 



    Aduz que (eDOC 79, p. 15):



     “(...) Deve-se observar que o direito à complementação passa a compor o patrimônio jurídico do ex-empregado ou de seu dependente quando estão cumpridos todos os requisitos para a concessão do benefício administrativo, sendo ele efetivamente concedido na forma da legislação vigente. É nesse momento que nasce o direito adquirido (art. 5º, XXXVI da CF). 



    Com efeito, a redação do art. 7.º da EC 103/2019 já indica a correta delimitação do instituto do direito adquirido nos benefícios de complementação: o benefício se adquire pela concessão anterior ao advento da EC n. 103/2019. 



    Apesar da obviedade, vale destacar que a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma “continuação” de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria. Trata-se, sim, de um novo direito subjetivo, de titularidade do dependente, cujo surgimento depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos pela lei e pela Constituição. 



    Nesses termos, o fato de ser empregado ou ser dependente em algum momento não garante, por si, direito adquirido à complementação para ninguém.” (grifos do original)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 90).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 67, pp. 3-4): 



    “(...) Denota-se, portanto, que o referido art. 1º e, parágrafo único, da Lei nº 200/74, ao ressalvar os direitos decorrentes das legislações revogadas, garantiu não só a manutenção das complementações de pensão aos beneficiários que já a recebiam, como também garantiu a permanência desses benefícios aos empregados admitidos até 13 de maio de 1974, e de complementação de pensão aos seus respectivos dependentes.



    Por outro lado, acrescente-se que a Lei Estadual n. 6.629/1989, ou seja, que autorizou a privatização da VASP, também garantiu, em seu artigo 6º, o direito ao benefício de complementação de aposentadoria a todos os funcionários que se enquadrassem nas condições previstas na Lei Estadual n. 200/1974. 



    Ademais, o Decreto n. 33.168/1991, por sua vez, estabeleceu no seu artigo 3º, a competência da Fazenda do Estado quanto ao processamento e pagamento das complementações de aposentadorias e pensões a que fazem jus os inativos oriundos da VASP, desde que abarcados pelo parágrafo único do art. 1º da Lei Estadual n. 200/1974.



    No caso dos autos, por conseguinte, verifica-se que o instituidor da pensão foi admitido como funcionário da VASP, antes da edição da Lei Estadual nº 200/1974, fazendo jus, assim, à complementação de aposentadoria, que foi devidamente paga enquanto vivo.



    Neste ponto, ao contrário do quanto defendido pelo demandado, o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019, não tem o condão de impedir o percebimento da complementação de aposentadoria e pensão pelos empregados da VASP admitidos até 13 de maio de 1974 e seus dependentes, de modo que eventual óbito do instituidor do benefício, após a referida emenda, não interfere no seu direito já adquirido e extensível aos seus sucessores, haja vista que a vedação trazida com a alteração do texto constitucional, circunscreve-se à criação de novos regimes de previdência complementar, não fazendo cessar, imediatamente, as situações anteriores consolidadas, decorrentes de norma de vigência temporária, que nessa condição, preestabeleceu direitos não mais alteráveis por legislação superveniente, conforme inteligência dos arts. 2º e 6º, §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (direito adquirido). (...)” 



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito da pensionista ao benefício de complementação de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (especialmente as Leis estaduais 1.386/1951 e 4.819/1958 e a Lei Complementar Estadual 200/1974), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nessa linha, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1501777 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.10.2024)



   “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 E 200/1974. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 229. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da questão debatida no acórdão recorrido, concernente à complementação de aposentadoria de acordo com a Lei n. 4.819/1958 e com a Lei Complementar n. 200/1974, ambas do Estado de São Paulo, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema n. 229/RG). 



   2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



   3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



   4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1461173 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.09.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente